Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Mantém-se a condenação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de furto qualificado, uma vez que a condenação está fundamentada nas declarações da vítima, nos depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos de convicção, sobretudo as imagens das câmeras de segurança.
2. Recurso desprovido.